Tribunal: TCU
Processo: 016.027/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da atuação dos Bancos Públicos Federais na gestão de riscos advindos da Covid-19, bem como na mitigação econômica e social dos seus efeitos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com vistas a verificar a atuação dos bancos públicos federais (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste) na gestão de riscos advindos da Covid-19, bem como na mitigação econômica e social dos seus efeitos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional de Acompanhamento das Medidas relacionadas ao Coronavírus, ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (CCOP) da Casa Civil da Presidência da República e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus (GIAC-COVID-19) da Procuradoria-Geral da República sobre o andamento da gestão dos bancos públicos federais (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste) durante a crise da Covid-19, com destaques às seguintes observações levantadas neste estágio inicial do Acompanhamento: 9.1.1. em linhas gerais, em relação às informações financeiras dos bancos públicos federais, observou-se que, em conjunto, os bancos apresentaram equilíbrio financeiro até o fechamento do primeiro trimestre de 2020. Não obstante, a atual crise de demanda reprimida pode provocar uma redução na renda das pessoas jurídicas e físicas, de modo que existe a expectativa de ocorrer um aumento nas despesas com Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD), conta de resultado, além de impactos nos índices de inadimplência. 9.1.2. ao analisar especificamente as Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD e os índices de inadimplência, foi possível observar alterações ao compararmos o último trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2020, sobretudo no âmbito do Banco do Brasil. Não obstante, ainda não se pode inferir que essas variações tenham sido em decorrência dos efeitos da crise da Covid-19 ou se foram alterações naturais pelas operações dos bancos, pois tanto as medidas de distanciamento social que podem gerar redução na renda da sociedade, quanto as medidas de aumento da liquidez do sistema financeiro nacional disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil se iniciaram, em geral, no fim do 1o trimestre de 2020; 9.1.3. para acompanhar a evolução dos indicadores dos bancos públicos federais, bem como os impactos da crise no setor bancário federal, este trabalho de acompanhamento será empreendido continuamente por esta Corte de Contas; 9.1.4. em relação às medidas, foi possível observar que, em geral, os bancos direcionaram recursos próprios para ações que visam proteger pessoas físicas e jurídicas e as carteiras constituídas. Com isso, visam garantir a manutenção de renda, além de não majorar o índice de inadimplência no curto prazo. Ainda, foi possível observar medidas estratégicas focadas em oportunidades de captação de novos clientes, em atender às demandas de micro e pequenas empresas e em capital de giro. Ainda, observou-se a execução de medidas anticíclicas, ou seja, providências que visam ampliar o acesso ao crédito em momentos de crise, sendo disponibilizadas pelos bancos públicos federais na qualidade de agentes operadores de recursos governamentais, seja via participação em programas lastreados em recursos do Tesouro Nacional ou na operacionalização de fundos governamentais (FCO, FNO, FNE e FGTS); 9.1.5. ainda em relação às medidas já adotadas, destaca-se que a Caixa demonstrou especial e saudável preocupação em preservar a rede lotérica durante a crise, ação que se mostra oportuna em vista da necessidade de capilaridade em todos os Estados e pequenas cidades no atendimento aos serviços essenciais à população, bem como às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e aos cidadãos beneficiados pelos programas governamentais emergenciais, como o auxílio emergencial; 9.1.6. em relação ao cumprimento do art. 36 da LRF, foi possível observar que todos os bancos públicos federais possuem ciência sobre a vedação de operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo, possuindo normas com o intuito de salvaguardar a referida regra da LRF. Ainda, foi possível observar a descrição de mecanismos de controle para operações com lastro no Tesouro Nacional, objetivando conter ocorrência material ou temporal no repasse dos recursos pelo Tesouro que pudesse suscitar questionamentos sobre a caracterização de uma operação de crédito, mesmo que de forma indireta; 9.1.7. em relação aos sistemas de tecnologia, foi possível observar que os bancos públicos federais possuem preocupação com a sua infraestrutura e manutenção. Em especial, a Caixa e o Banco do Brasil informaram as linhas de defesas existentes e as diversas instâncias e infraestruturas necessárias para dar suporte aos sistemas de tecnologia; 9.1.8. informar que os trabalhos de acompanhamento da operacionalização do auxílio emergencial, instituído pela Lei 13.982/2020, estão sendo realizados no âmbito do TC Processo 016.827/2020-1 ; 9.2. restituir os autos à SecexFinanças para continuidade deste acompanhamento.